Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703829-10.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHEFS D MASSAS LTDA - ME, QUELVIA MARISOL OLIVEIRA NONATO, CHARLES OLIVEIRA NONATO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002560-27.2016.8.07.0019, proposta pelo ora agravante em desfavor do CHEFS D MASSAS LTDA - ME, QUELVIA MARISOL OLIVEIRA NONATO e CHARLES OLIVEIRA NONATO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113474522 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau aplicou à parte exequente multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento, sob o fundamento de que o credor deixou de cumprir com exatidão decisão jurisdicional, criando embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2o, CPC). No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que a originária ação de busca e apreensão, em razão da não localização do veículo alienado fiduciariamente, fora convertida em execução. Ressalta que informou, em diversos momentos, o exaurimento dos meios de localização dos agravados, fato, inclusive, corroborado pelas certidões dos oficiais de justiça. Sustenta que a aplicação da multa e indeferimento da citação por edital, além de outras diligências para localização da parte agravada, não pode fundamentar o entendimento de que o Banco não indicara novo endereço dos executados ou, ainda, que não demonstrara o exaurimento de todas as diligências para localização dos executados, através de requerimento ao DETRAN, cartórios e órgãos de proteção ao crédito, dentre outros. Assevera que não há demonstração de que o Banco atuara de forma deliberada no intuito de protelar ou provocar incidentes desnecessários no processo, de modo a caracterizar ato atentatório a dignidade da justiça e consequente aplicação de multa. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de tornar sem efeito a decisão proferida nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão vergastada, para que seja declarada nula a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, assim como o deferimento da citação por edital dos agravados na ação de execução. Preparo recolhido regularmente (ID’s 32536719 e 32536720). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se o agravante deu ensejo à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, por ter deixado de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que visavam à concretização do direito vindicado na ação, criando frequentes embaraços à efetivação da prestação jurisdicional, além da necessidade de citação por edital dos devedores. Nos termos do artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. Nesse sentido, o juiz advertirá qualquer das pessoas antes mencionadas “de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça” (art. 77, § 1o do CPC) Verifico nos autos de origem, que, após a conversão da busca e apreensão em execução (ID 60893248) em 08/04/2020, e depois de várias diligências dos oficiais de justiça para citação dos executados, o credor pleiteara a citação por edital, o que restou indeferido pelo juízo a quo (ID 91451793) em 12/5/2021, em virtude da necessidade de serem esgotadas as diligências para localização da parte adversa, facultando ao exequente indicar novos endereços ou comprovar o exaurimento das diligências para localização dos devedores. Naquela oportunidade, o agravante, limitou-se a requerer a pesquisa do endereço dos executados, via SISBAJUD (ID 91990383). Ato contínuo, o pedido restou indeferido, sendo oportunizada nova chance ao credor para esgotar as diligências para localização dos endereços dos executados (ID 96716642), com a advertência de que o não cumprimento poderia caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil. Após a informação de novos endereços pelo credor, a Secretaria do Juízo certificou que um dos endereços informados fora diligenciado em duas outras oportunidades, ocasião em que não atingiram a finalidade (ID 98610329, IDs 101956452 e 101956455), quando, novamente, fora concedida mais uma oportunidade ao exequente para cumprir a determinação anterior (ID 106419374). Na sequência, o agravante se limitou a requerer a citação do réu por edital (ID 107399385), o que resultou na aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (ID 113474522). Verifica-se que o Agravante apontou vários endereços dos executados completamente aleatórios, sem se atentar para o dever de cautela, no sentido de consultar no processo se haviam sido objeto de diligências frustradas, ou se poderiam ser frutíferas. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando restar caracterizada a atitude procrastinatória deliberada da parte em cumprir o comando judicial, de forma a retardar a prestação jurisdicional. É exatamente o caso dos autos, em que o agravante fora intimado algumas vezes para comprovar o exaurimento nas tentativas de localização dos agravados, limitando-se a pleitear a citação por edital. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido, consoante os precedentes a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. EMENDA À INICIAL. PROCRASTINAÇÃO EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. 1.Nos termos do art. 77, IV do Código de Processo Civil, é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo "cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação". Nesse sentido, o juiz advertirá qualquer dessas pessoas "de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça" (art. 77, § 1o do CPC). 2. Comprovada a atitude não colaborativa da parte agravante em atender ao comando do juízo a quo, cabível e adequada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV do Código de Processo Civil. 3.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381997, 07276759020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes. 2. A demora ou dificuldade na citação do réu e localização do bem caracterizam ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse processual, quando demonstrado que a parte autora não realizou as diligências possíveis para o seu cumprimento. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restou provado que o Banco deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para promover a remessa de carta precatória para o cumprimento da liminar e citação da parte ré, sendo cabível a extinção do feito. 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1273559, 07140384020198070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTENÇÃO DELIBERADA DE PROCRASTINAR O FEITO. INCIDENTES PROCESSUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM ARGUMENTOS IDÊNTICOS. CARACTERIZAÇÃO. ART. 774 CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. No caso, verifica-se que a agravante pretende discutir a nulidade do título em razão de julgamento no processo 0735566-33.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível. Argui, ainda, a prescrição dos valores cobrados relativos a abril e novembro de 2014, todavia, tais questões já foram apreciadas em outra decisão. 2.2. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 3. Ante o exposto, a esfera de conhecimento deste recurso resume-se ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3.1. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do CPC, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. 3.2. No caso dos autos, o recorrente apresentou a denominada exceção de pré-executividade com argumentos idênticos aos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando com isso intenção em procrastinar o regular processamento do feito. 3.3. Logo, inexiste plausibilidade quanto ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (...) (Acórdão 1364674, 07194698720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelo que se depreende dos fatos analisados na origem, é evidente a posição não colaborativa do agravante, não se justificando a retirada da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Ressalto que cabe ao exequente esgotar as diligências necessárias para a localização dos executados, conforme determinado pelo juízo a quo, em conformidade com o artigo 256, inciso II, § 3o do Código de Processo Civil, a fim de tornar possível a citação editalícia. Para tanto, não é necessário o esgotamento absoluto de todas as possibilidades de localização, mas o exaurimento de razoáveis tentativas nesse sentido. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Desnecessária a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões, uma vez que não foram localizados e citados nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022 às 17:02:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.